Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728603-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrente. O processo encontra-se incluído na pauta de julgamento do dia 25 de outubro de 2023 (Id 52179563). Nada obstante, a parte recorrente, no dia 06/10/2023, deduz pedido de tutela de urgência, ao Id 52180956, em procedimento recursal a que firmado juízo negativo de admissibilidade. Nada a prover quanto ao pedido liminarmente formulado após decisão que nega conhecimento ao agravo de instrumento manejado pelo peticionário. A parte faz inadmissível manobra processual ao postular tutela liminar em recurso não conhecido e que aguarda julgamento de agravo interno por ela manejado. Não só. O pedido feito após ter sido firmado juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento e antes de ser julgado o agravo interno é idêntico a pedido que em data anterior (no dia anterior: 05/10/2023, conforme Id 174347773) deduziu no processo de referência (0729044-48.2023.8.07.0001). Ora, dizendo a parte que houve alteração do substrato fático a autorizar a formulação do pedido liminar na atual fase do processo, mister que primeiro apresente à consideração do juízo de origem a novidade que estaria a justificar sua pretensão, afinal, em segunda instância há juízo de revisão dos atos judiciais proferidos na instância prima. Desse modo, nada havendo a prover, aguarde-se a sessão de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/10 até 03/11/2023), em que incluído o presente feito (Id 52179563). Brasília, 6 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora